Tribunal: TJBA
Processo: 8039311-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039311-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNA DA CRUZ

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880 DE 1994. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFICÁCIA PROTESTO INTERRUPTIVO N.º

8008008-06.2023.8.05.0001
.APLB. STF-RE 561.836 (Tema 5).SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.Tratando-se de pretensão de revisão de vantagem pecuniária decorrente de erro na conversão de moeda, a relação jurídica é de trato sucessivo. Aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2.
Existência de Ação Cautelar de Protesto Interruptivo
nº 8008008-06.2023.8.05.0001
, ajuizada pelo sindicato da categoria (APLB). Eficácia interruptiva que aproveita ao servidor individualmente. Inteligência dos artigos 202, inciso II, do Código Civil e 240, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

3.
A compensação de perdas da URV é devida até a efetiva reestruturação da carreira, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 5 de Repercussão Geral (RE 561.836). Necessidade de retorno dos autos à origem para dilação probatória e verificação da existência de perdas não absorvidas por leis subsequentes.

4.SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8039311-67.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante Edna da Cruz e como Apelado o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .